Tribunal: TJSP
Processo: 1095942-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da coexecutada, e

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução. Verificada a boa-fé da embargante. Aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte, unicamente, para inverter os ônus da sucumbência. Recurso provido em parte.